Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0736255-95.2020.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROSIMEIRE LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que o feito permaneceu suspenso por quase dois anos, intime-se a parte autora para juntar aos autos documentação hábil a demonstrar o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, após agosto de 2020, até a presente data (ou enquanto houver perdurado o seu exercício). Concedo, para tanto, o prazo de 10 (dez) dias úteis. Após, dê-se vista ao Distrito Federal para exercício do contraditório, em idêntico prazo. Manifestadas as partes, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso interposto. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito